Tribunal: TJES
Processo: 5024614-10.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024614-10.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: JOAO BATISTA GOMES
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5024614-10.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDA:
JOAO BATISTA GOMES

JUÍZO DE ORIGEM:
VITÓRIA - 7º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por TELEFONICA BRASIL S.A. contra a sentença proferida em
ID 6507409
, nos seguintes termos:

Ante o exposto, CONFIRMO A TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, CPC/15, pelo que:

a) DECLARO a inexistência de todo e qualquer débito vinculado às linhas pré-pagas de nºs 11 94392-1175, 11 95083-8792 e 31 99689-0608, devendo a Requerida se abster de realizar, por quaisquer meios, cobranças sobre tais contratos (já cancelados), sob pena de multa de R$ 50,00/evento, limitada ao teto de R$ 2.000,00 (dois mil reais);

b) CONDENO a Requerida a reemitir as faturas com vencimento em 10/08/23 (ciclo de faturamento 25/06/23 a 24/07/23) e 11/09/23 (ciclo de faturamento 25/07/23 a 24/08/23), sem constar quaisquer cobranças sobre o streaming Netflix, apenas com os valores remanescentes de R$ 52,88 e R$ 58,00, respectivamente, sem qualquer cobrança sobre encargos moratórios (juros, multa ou atualização), para pagamento pelo consumidor em prazo razoável;

c) CONDENO a Requerida a pagar ao Autor o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de dano moral, que deverá ser corrigido monetariamente com base no índice INPCIBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais em razão de, segundo sustenta, ter comprovado a existência de contratação dos serviços e, por isso, da existência do débito.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrente almeja seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais em razão de, segundo sustenta, ter comprovado a existência de contratação dos serviços e, por isso, da existência do débito.

Como bem demonstrado e fundamentado em sentença, ficou comprovada a inexistência de contratação dos serviços alegados pelo autor e a falha na prestação dos serviços, gerando cobranças indevidas. Vejamos trecho da sentença:

Depreende-se dos autos que a irresignação autoral versa sobre contratações que relata terem sido fraudulentamente realizadas em seu nome perante a Requerida, pelo que pretende cancelamento das linhas pré-pagas nº 11 94392-1175, 11 95083-8792 e 31 99689-0608, vinculadas ao nome/CPF autoral, cancelamento de serviços digitais (Goread, Babbel, Skeelo Avançado e Hube Jornais) e do streaming Netflix vinculado à sua conta, além de retificação de seu endereço junto aos sistemas da Requerida, bem como compensação por danos morais.

Em análise aos autos, observo que o autor demonstra que a vinculação das linhas pré-pagas supramencionas à sua titularidade, com a juntada da captura de tela anexada no ID 29178553, sendo que nega ter realizado a contratação de tais códigos de acessos, fato negativo que atrai o ônus probatório à Requerida, para além da determinação legal, devendo o fornecedor realizar prova sobre a regularidade da contratação e dos serviços (art. 14, §3º, I, CDC).

Por seu turno, a Requerida apresenta contestação em que singelamente aduz que realizou a suspensão das linhas telefônicas aqui discutidas, posteriormente, peticionando nos autos com informação do cumprimento da decisão que deferiu a liminar, demonstrando o cancelamento das linhas com captura de telas sistêmicas (ID 31262642), pelo que se afigura confessada a falha (art. 341, CPC), ausente qualquer mínimo elemento, aliás, da efetiva contratação pelo consumidor de tais linhas.

Em verdade, há, no presente caso, falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, consubstanciada na ausência de comprovação da verificação, pela Ré, dos dados pessoais do Autor quando da realização das contratações efetivadas indevidamente por terceiro em seu nome, que se assume, portanto, fraudulenta. Merece, assim, confirmação a tutela provisória outrora deferida (já cumprida pela Ré - ID 31262642).

A respeito da assinatura de serviços de streaming, o Autor sustenta contratação fraudulenta de uma assinatura da Netflix em 19/07/23, no valor mensal de R$55,90, rechaçando qualquer solicitação de sua parte no sentido.

A fim de comprovar tais alegações, o Autor juntou aos autos captura de tela do aplicativo Meu Vivo, onde é possível constatar a contratação do referido serviço (ID 29178044).

A Ré, por sua vez, não apresentou quaisquer elementos de que os serviços de streaming tenham sido efetivamente contratados pelo Requerente, igualmente descumprindo o ônus que lhe é imposto (art. 14, §3º, I, CDC), devendo se reputar indevida a cobrança referente à assinatura NETFLIX, confirmando-se a liminar em que se determinou o seu cancelamento, sem astreintes pela ausência de violação da específica ordem judicial que fixou multa por descumprimento.

No ponto, entendo que remanescem devidas as faturas com vencimentos em faturas com vencimento em 10/08/23 (ciclo de faturamento 25/06/23 a 24/07/23) e 11/09/23 (ciclo de faturamento 25/07/23 a 24/08/23), apenas em relação aos valores remanescentes, devendo ser reemitidas, sem constar quaisquer cobranças sobre o streaming Netflix, apenas com os valores remanescentes de R$ 52,88 e R$ 58,00, sem qualquer encargo moratório (juros, multa ou atualização), para pagamento pelo consumidor em prazo razoável.

Ademais, a fatura com vencimento em 10/08/23 diz respeito ao ciclo de faturamento e 25/06/23 a 24/07/23, enquanto a fatura com vencimento em 11/09/23 se refere ao ciclo de 25/07/23 a 24/08/23. Portanto, sem incidência de astreintes, considerando que inexiste demonstração de

descumprimento da tutela jurisdicional posterior ao prazo fixado à Ré sob pena de astreintes, para cumprimento da tutela antecipada.

Por fim, em relação aos serviços digitais, demonstra o Requerente ser cliente da ré com a linha nº 27 99819-3516, vinculada ao plano "Vivo Controle 7Gb" (conta nº 00001116019389) e, em consulta ao site da operadora, é possível verificar que o referido plano é composto por vários serviços, dentre eles os serviços digitais impugnados (Goread, Babbel, Skeelo Avançado e Hube Jornais), os quais o autor afirma não ter interesse em manter.

Em análise detida, não se pode afirmar das provas anexadas aos autos que houve falha na cobrança dos serviços discriminados em extrato de consumo de créditos, uma vez que não resta comprovado o aumento de valor, a partir de tais cobranças, em relação ao plano usufruído (e a franquia que lhe é pertinente).

Efetivamente, da análise dos extratos juntados, verifico que a referida cobrança se constitui em mera discriminação do valor do plano aderido (desmembramento do valor cheio de R$ 14,39 em três, a saber: R$ 2,00 do Goread, R$ 1,00 do Babbel, R$ 9,39 do Skeelo Avançado e R$ 2,00 do Hube Jornais), de modo que não assiste razão ao Autor quanto à pretensão de declaração de inexigibilidade das rubricas, de abstenção de cobranças e de reparação por danos materiais quanto aos serviços ora impugnados (já incluídos na franquia do plano contratado), devendo o consumidor diligenciar junto à prestadora para verificar a existência de plano similar que não possua serviços digitais incluídos, se não faz uso de tais serviços.

Em desfecho, sobre a alteração de endereço nos dados cadastrais, o Autor alega que a requerida alterou unilateralmente seu endereço e assim deixou de possui comprovante de residência em seu nome, já que as suas faturas são emitidas como se ele possuísse residência em Matão/SP.

Como prova, o Requerente juntou as faturas emitidas pela Requerida, em que é possível notar o endereço: João Batista Gomes - Av S Paulo 267, Jardim Ballista, 15990-278, Matao/SP.

A Ré, em contestação, afirmou que “em análise aos registros sistêmicos da TELEFÔNICA, podese perceber que o referido endereço já consta dos registros do autor junto à ré, inexistindo razoabilidade também no referido pleito”. Em resumo, sustenta que inexistiu qualquer vulnerabilidade em seus serviços, sem qualquer ilícito de sua parte, apresentando contestação absolutamente genérica, afirmando singelamente a regularidade da sua conduta, atraindo para si, portanto, a pena de confissão (art. 341, CPC).

Caracterizadas as falhas, com falha grave na segurança do procedimento de habilitação dos códigos de acesso e cobranças indevidas ao Autor, entendo evidenciado o dano extrapatrimonial, merecendo o consumidor, assim, adequada compensação.

Dessa forma, evidenciado o dano moral suportado, passo ao arbitramento do seu quantum, atendendo aos seus critérios balizadores (gravidade da conduta, extensão do dano, porte econômico da Requerida e condição socioeconômica da Requerente) e observando, além disso, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e as funções exercidas pelo arbitramento dos danos morais (punitivo-exemplar e compensatória).

Há que se rememorar, nesse ponto, que os danos morais têm de se constituir em punição adequada ao ofensor, para que não torne a reincidir na conduta ilícita ensejadora dos danos à esfera extrapatrimonial do ofendido, sem com isso dar azo a um enriquecimento sem causa da vítima, cuja compensação também não pode se realizar em valores irrisórios.

No caso dos autos, entendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pela Requerente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, o montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), levando em consideração a capacidade econômica da Requerida e as condições da parte autora.

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)